Tribunal: STF
Processo: ARE 852976
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CF/88. NORMA EDITADA ANTES DA CONSTITUIÇÃO (DL 406/68). NÃO APLICAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO PELAS ALÍNEAS C E D DO ARTIGO 102, III, DA CARTA DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. RE 602.883-RG (REL. MIN. ELLEN GRACIE, TEMA 288). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.